Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REGISTRADA EM PERFIL PESSOAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CARGO PÚBLICO. ART. 5o, X, CF/88. ENUNCIADO SUMULAR N. 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS NS. 798 E 800/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Cintia Queiroz da Silva contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 798. Observou-se, ainda, a vedação contida na súmula 279/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante alega ter demonstrado o prequestionamento da questão constitucional referente ao art. 5o, X, da CF/88, bem como a existência da repercussão geral. Afirma se tratar de “implicação relevante para todos os ocupantes de cargos públicos em concreto, que precisam saber se possuem o mesmo grau de proteção da intimidade e imagem que os demais cidadãos”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 39196201.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. Da leitura dos acórdãos impugnados por meio do apelo extremo, verifica-se que a controvérsia cinge-se à “configuração do dano moral indenizável, conforme pretendido pela parte autora e rechaçado pela parte ré recorrente, afirmando se tratar de direito à liberdade de expressão, criticando a postura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e não a autora diretamente”. Após analisar o conjunto probatório dos autos, o colegiado concluiu que a recorrida divulgou em suas redes sociais críticas à atuação da PMDF e também à recorrente, ocupante de cargo público. Nesse contexto, afastou-se a condenação da ora agravada por danos morais pelo fato de que “a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas”.
VI. Nessa seara, forçoso concluir que se aplica ao caso a vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF, visto que não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos.
VII. Além disso, a tese fixada no Tema n. 798/STF estabelece que “a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.
VIII. Conforme teor do voto do Ministro Teori Zavascki no recurso paradigma (RE 837.318), pela natureza dos Juizados Especiais, “o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência, que é a de envolver relações de direito privado de interesse particular e limitado às partes, revestidas de simplicidade fática e jurídica”. Entretanto, no caso sob exame, a presunção de inexistência de repercussão geral não restou afastada.
IX. Acrescente-se que a tese atinente ao Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
X. No caso dos autos, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma.
XI. Assim, ressoa claro que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.